Tribunal: CARF
Processo: 10830.721952/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de sua competência.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra­se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita a movimentação financeira não comprovada relativa aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal, introduzida no ordenamento pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO CONTRIBUINTE
O CARF preza pelo princípio da busca da verdade real, no entanto, tal princípio não supre a inércia do contribuinte em produzir provas em prol do alegado na impugnação

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721952/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.954 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
CAMBUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída,
por transbordar os limites de sua competência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza omissão de receita a movimentação financeira não comprovada
relativa aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção
legal, introduzida no ordenamento pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos
valores movimentados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721952/2012-93
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL. PRODUÇÃO DE
PROVAS PELO CONTRIBUINTE
O CARF preza pelo princípio da busca da verdade real, no entanto, tal
princípio não supre a inércia do contribuinte em produzir provas em prol do
alegado na impugnação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte em
que conhecido, afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 64/106), lavrados com
vistas à constituição de crédito tributário referente à tributos no montante de R$ 2.365.175,40
(dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos),
sendo os tributos acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido e juros moratórios.
A apuração do lucro ocorreu sob a sistemática do Lucro Arbitrado que se deu com
fundamento no artigo 530, inciso III, do RIR/99 (falta de entrega da escrituração contábil/fiscal).
O lançamento dos referidos tributos decorreu da constatação da infração relativa à
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela Recorrente, nos termos
do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Os elementos apontados pela autoridade autuante foram bem relatados pela DRJ,
consubstanciada no acordão n° 15-43.922 da 1° Turma da DRJ/SDR, da qual tomo a licença de
reproduzir:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

a) a ação fiscal abrangeu o período de janeiro/2009 a dezembro/2009, tendo
início com o Termo de Intimação no 009, lavrado em 01/02/2011, intimando
a fiscalizada a apresentar: contrato social, extratos bancários, livros
contábeis. Em 16/03/2011, novo Termo de intimação foi lavrado,
solicitando os mesmos elementos constantes do Termo de Início;
b) no ano-calendário 2009, a fiscalizada declarou em DIPJ o valor de R$
1.272.895,38 de receita bruta auferida, porém, sua movimentação financeira
para o mesmo período foi de R$ 8.990.432,19, muito superior à receita bruta
declarada;
c) pelo fato da fiscalizada não ter apresentado os extratos bancários solicitados
referentes ao ano-calendário 2009, foram expedidas Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF’s para as seguintes
instituições financeiras: Banco do Brasil, S/A, Banco Real S/A, Banco Itaú
S/A, Banco Santander Meridional S/A;
d) de posse dos extratos bancários, foi lavrado o Termo de Intimação n° 014
(ciência pessoal em 28/09/2011), intimando a fiscalizada a comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos dos valores
creditados nas suas contas bancárias. Para tanto foram elaboradas planilhas,
uma para cada conta, contendo todos os valores creditados, separados por
operação, das quais foram excluídos os valores que certamente não
representam ingresso de receita, tais como: transferências bancárias, estorno
de CPMF, crédito para redução de saldo devedor, etc.;
e) em 07/11/2011 foi lavrado o Termo de intimação no 015, repetindo as
mesmas solicitações constantes no Termo de Intimação no 014, sendo que a
fiscalizada recusou o seu recebimento, conforme carimbo efetuado pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aposto no envelope e datado
de 09/11/2011; ressalte-se que os documentos solicitados não foram
entregues;
f) pelo fato da fiscalizada não ter apresentado documentação hábil e idônea
que comprovassem a origem dos recursos dos valores
creditados/depositados em conta-corrente, restou caracterizada a omissão de
receitas tipificada no artigo 42 da Lei 9.430/96; dos valores dos tributos
devidos foram deduzidos os valores declarados em DCTF;
g) em razão da fiscalizada, regularmente intimada por diversas vezes, não ter
apresentado os livros contábeis e fiscais, incluindo o Livro Caixa, referentes
ao ano-calendário 2009, o crédito tributário foi constituído com base no
regime do Lucro Arbitrado, com fundamento no artigo 530, inciso III, do
RIR/99.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 405/435), instruindo o processo com a
seguinte documentação: 1) Livro Caixa 2009 (fls. 442 a 471); 2) Relatório de movimentações
financeiras 2009 (fls. 473 a 531) e 3) Livros de Registro de Apólice 2009 (fls. 533 a 708),
apresentando as seguintes razões de fato e de direito:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

a) Opera como Corretora de Seguro, prestando serviço de intermediação de
contratos de seguro
b) A diferença de valores entre a receita declarada e os depósitos bancários
têm origem nos repasses de pagamentos para seguradora da primeira
parcela de um contrato de seguro. E conclui que dessa forma, o dinheiro
apenas circulou em sua conta bancária.
c) Toda documentação referente à apólices de seguro fica de posse da
Companhias Seguradoras e que o fluxo financeiro, registrado nos Livros
Caixa é imprescindível para caracterização dos recebimentos de clientes e
repasses para as mesmas
d) Descreve, em síntese, o modo de operação de uma Corretora de Seguros:
 As corretoras de seguros são credenciadas pelas seguradoras na
SUSEP;
 A Seguradora emite uma ficha de compensação (FCA), em nome do
cliente, que efetua o pagamento da primeira parcela para a
corretora
 A corretora transfere para a Seguradora o pagamento da FCA no
prazo estipulado.
e) Assevera que a atividade de prestação de serviço de corretagem tem
peculiaridades que dificultam a prestação das informações solicitadas pela
fiscalização.
f) Afirma que a única documentação hábil e idônea para comprovar que a
diferença entre os depósitos bancários e os valores apurados nas DIRF's
das companhias seguradoras, são as apólices de seguros;
g) O Livro de Registros de Apólices contém informações sobre cada
contrato firmado entre uma Companhia Seguradora e os segurados, de
modo que a autoridade autuante poderia efetuar a confrontação com os
depósitos
h) E finaliza afirmando que o dinheiro recebido dos clientes tem o intuito de
cumprir uma obrigação perante a Seguradora, e que em momento nenhum
fica caracterizada uma receita não operacional.
Em Sessão de 18/01/2018, a DRJ/SDR apreciou a Impugnação e julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário.
A decisão foi formalizada do Acordão n° 15-43.922 de 18 de janeiro de 2018,
tendo a seguinte ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Descabe a nulidade do Auto de Infração se o
contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria
que deu causa ao lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos
termos da legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento
da matéria que deu causa ao lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. Incabível a arguição de inconstitucionalidade
ou ilegalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente
constituída, por transbordar os limites de sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA. Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU
NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES
VALORES. Transcorrida a fase da autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a
presunção de omissão de receita se ficar comprovado, indubitavelmente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos situados fora do campo de incidência do
Imposto de Renda ou, caso estejam abrangidos pela hipótese legal de incidência, que já
sofreram a devida tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. Em se
tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ,
mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão supracitada apresentou os seguintes fundamentos de fato e de direito
(destaques do original):
1. Alegação de Nulidade
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram lavrados
por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a contribuinte
exerceu, plenamente, o seu direito de defesa
(...)
2. Depósitos Bancários Não Comprovados
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

A autuação fiscal ocorreu em razão da não comprovação por parte da Impugnante da
origem dos depósitos efetuados nas contas-correntes de sua titularidade, no ano-
calendário 2009. (...)
Em que pese as informações prestadas pela Impugnante e as tabelas entregues, com
valores, inclusive, superiores em relação àqueles constantes do Auto de Infração (R$
8.056.185,92), não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios das
operações referentes aos contratos de seguro, tais como as apólices relacionadas a cada
segurado. Também não foram apresentados os comprovantes de pagamentos efetuados
pelos segurados, relacionados aos prêmios de seguro, os comprovantes bancários de
transferência desses valores para as contas-correntes das companhias seguradoras, bem
como os contratos de corretagem firmados com as seguradoras, de maneira a comprovar
a efetiva relação jurídica entre as partes
(...)
Contudo, a presunção de omissão de receita é relativa [menção ao art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996], cabendo prova em contrário. Desta maneira, cabe
ao autuado apresentar os elementos de prova necessários à correta identificação dos
valores depositados nas suas contas-correntes. (...)
Como se nota, a Impugnante apenas alegou que os depósitos têm origem em sua
atividade econômica, mas não trouxe elementos probatórios suficientes para que se
afirme com certeza que tais valores de fato referem-se à corretagem de seguros (ex:
contratos de apólices, comprovantes de transferências bancárias para as companhias
seguradoras), e que foram regularmente oferecidos à tributação.
(...)
3. Multa de Ofício
Em que pese as alegações da impugnante de que a multa de ofício no percentual de 75%
tenha caráter confiscatório, além de infringir os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, padecendo, assim, de inconstitucionalidade
(...)
Portanto, não cabe a esta Turma de Julgamento, enquanto órgão colegiado de
julgamento administrativo, afastar a aplicação da referida legislação sob o fundamento
de inconstitucionalidade
Ciente do Acordão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 752/768),
reitera os argumentos da impugnação, aduzindo, em sua defesa:
I)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
E
INEXISTÊNCIA
DE
RECEITAS
NÃO
OPERACIONAIS
A atividade da recorrente consiste em, após a emissão da apólice, emitir uma ficha de
compensação em nome de seu cliente (sacado), que é responsável por realizar o
pagamento da primeira parcela para a corretora. Esta, por sua vez, transfere para a
seguradora o montante por meio do pagamento de ficha de compensação avulsa
(...)
Pode ser verificado que a Recorrente recebeu a primeira parcela de pagamento ou
mesmo o valor integral da apólice, repassando integramente o montante recebido à
companhia seguradora responsável por emitir a apólice. Inclusive, tal documento foi
demonstrado pelo livro de registro de apólices e a identificação individualizada de cada
contrato realizado entre as seguradoras e segurados que sã intermediados pela
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

Recorrente, sendo completamente exequível verificar o valor de cada contrato e
confrontá-los com depósitos bancários da Recorrente.
Pelo exposto, torna-se nítido que a prática comercial da atividade de prestação de
serviços de corretagem de seguros dificulta a análise e prestação das informações na
forma que foram solicitadas pela autoridade fiscal. Entretanto, se confrontados os dados
acima descritos, torna-se completamente possível verificar a fonte das movimentações
financeiras da Recorrente
(...)
Ora, a recorrente demonstrou a inexistência de contratos formais de corretagem entre a
corretora e seus clientes. A corretagem é contrato vinculado ao contrato de seguros,
estando sua consecução atrelada a efetivação do contrato com a emissão da apólice de
seguros e pagamento do prêmio pelo segurado.
Ainda, inexiste contrato formal entre corretoras de seguro e companhias seguradoras,
vez que as corretoras são credenciadas pelas seguradoras por meio de um código
SUSEP, sendo tal procedimento meramente administrativo.
Com isso, o documento capaz de comprovar o vínculo entre seguradora, corretora e
cliente/segurado, é a apólice, sendo este o único meio probatório que demonstra a
diferença entre os depósitos bancários e valores que são apurados nos DIRF's das
seguradoras.
(...)
Assim, deve ser afastada a tese abordada no acórdão ora recorrido que entendeu pela
necessidade de que sejam apresentadas as apólices e comprovantes de depósitos
bancários, para que se posse ser afastada a presunção legal da imissão de receitas.
Em primeiro lugar porque a documentação apresentada retrata os esclarecimentos
apresentados, assim como a atividade e receitas obtidas pela empresa. Em segundo
lugar, os comprovantes de depósito são documentos dos clientes que efetuaram os
depósitos, verificando-se a correspondência de valores na ocasião de casa uma das
operações, conforme procedimento pertinente narrado, sendo impossível manter
arquivos de terceiros correspondentes acerca das milhares de operações realizadas.
(...)
Por todo o exposto, cabe observar que, ante a ausência de obrigatoriedade na
apresentação das apólices como meio de prova (...)
II) APLICAÇÃO INDEVIDA E CARÁCTER CONFISCATÓRIO DA PENA DE
MULTA ARBITRADA
Ademais, a multa imposta acaba por violar, além do princípio da proporcionalidade, o
princípio da razoabilidade no qual, o direito tributário, especialmente no que diz
respeito aos tributos, é mister que sejam fixados dentro do razoável aceitável, levando
em consideração o motivo e a quem se dirige (...)
Não se trata de declarar a inconstitucionalidade, mas de não se admitir a manutenção de
aplicação de pena de multa em desconformidade com a legislação e a ordem e
princípios constitucionais, que norteiam todos os atos administrativos (...)
Nada obsta ou afronta a legalidade, que o julgador administrativo reconheça a posição
jurisprudencial para aplicar a interpretação dos tribunais, que ultima racio são
competentes para rever seus atos
(...)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

Portanto, torna-se inundável a justificativa dos nobres julgadores em não analisar a
constitucionalidade da norma que atribui à dívida tributária, o valor de 75% (setenta e
cinco por cento), sobre seu valor de origem, sendo nítida que sua permissão torna
possível a instituição de descumprimentos de princípios estabelecidos pelo CTN e
mesmo pela própria Constituição Federal
Ao final apresenta os pedidos sintetizados no trecho:
“(...) acolher o presente Recurso Voluntário, dando-lhe total provimento, pelos
fundamentos de fato e de direito supra, decidindo pela improcedência a autuação,
declarando a nulidade do Auto de Infração e consequente a inexistência do referido
crédito tributário, bem como o cancelamento da autuação e respectivas multas,
determinando o seu arquivamento”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza
, Relator.
A Recorrente tomou ciência do acordão em 19/02/2018 (fls. 748/749), tendo
protocolado o Recurso Voluntário em 16/03/2018, de modo que o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Antes de entrar no mérito da autuação, a questão preliminar alegada na
impugnação não foi reproduzida no Recurso Voluntário, apenas de forma incidental por ocasião
dos pedidos (“decidindo pela improcedência a autuação, declarando a nulidade do Auto de
Infração”), de modo que utilizo os mesmos termos apontados, de forma precisa, pelo julgador
em primeira instância, os quais reproduzo abaixo:
1. Alegação de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o disposto no artigo
59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos processuais, entre
os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo legal, limitou à hipótese
de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que não se aplica à
presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil competência exclusiva para a realização de lançamento e a
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

consequente lavratura de Auto de Infração (artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n°
10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007).
Por oportuno, registre-se, que a impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30 (trinta)
dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal (Decreto n° 70.235/1972), demonstrando perfeito conhecimento da matéria que
deu causa ao lançamento.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a
contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa. (Grifou-se)
Além disso, a Recorrente se socorre de uma suposta violação do princípio da
busca da verdade real:
Primeiramente, insta salientar que, a despeito de ser prerrogativa da autoridade fiscal a
busca da verdade real para exigir do contribuinte o cumprimento das suas obrigações
tributárias, não é lícito que arbitrariamente ignore a verdade real dos atos jurídicos, a
partir de mera interpretação subjetiva da suposta intenção do contribuinte.
É preciso que a desconsideração de um ato ou fato jurídico seja demonstrada pelos
elementos factuais que orbitam a relação jurídica estabelecida, ou seja, que seja
efetivamente demonstrado que a forma não corresponde aos fatos, o que não acontece
no caso em tela.
Não resta dúvida que a verdade real deve ser buscada pelo julgador, seja qual for
o tipo de prova.
Importante ressaltar que o espírito do princípio da busca da verdade real não busca
privilégio de nenhuma das partes no processo, não pode o contribuinte esperar que o julgador
assuma uma posição de defesa em relação as suas alegações, sem que esteja acompanhada de
provas contundentes.
A simples alegação de uma interpretação subjetiva da intenção do contribuinte
não pode ser considerada uma afronta à tão nobre princípio.
Neste sentido, a insurgência do Recorrente não encontra fundamento no presente
caso, a lavratura do auto de infração e a decisão da DRJ foram amparados em fatos e
fundamentos normativos expressos e indicados nos autos.
MÉRITO
Em relação ao mérito, observa-se que o Recurso Voluntário apresenta a mesma
tese da impugnação, sendo o cerne, a alegação de que os valores que transitaram pelas contas
bancárias mantidas em nome da Recorrente eram transitórios, em função da peculiaridade da
atividade comercial de prestação de serviço de intermediação de contratos de seguro, na qual se
exige que os clientes depositem a primeira parcela do pagamento ou mesmo o valor integral da
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

apólice o prêmio para concretização do negócio e em seguida esse valor é repassado às
Companhias Seguradoras.
Na impugnação foram juntados documentos de modo a comprovar a tese da
defesa, sendo anexados (fl. 435)

Os documentos foram dispostos no processo nas seguintes folhas: “Livro Caixa
2009” (fls. 441 a 471), “Relatório de Movimentações Financeiras 2009” (fls. 473 a 531) e a
“Relação de Apólice 2009” (fls. 533 a 708).
Da análise do “Livro Caixa 2009”, constata-se que as informações escrituradas não
encontram compatibilidade de valor e data com as informações extraídas dos extratos bancários, não
sendo possível comprovar a origem dos depósitos, exigidos pela fiscalização.
O “Relatório de Movimentações Financeiras 2009” apresenta informações consolidadas
de valores mensais e trimestrais, como por exemplo uma memória de cálculo chamada: “Receita de
Comissões – conf. DIPJ/2010, sem, contudo, apresentar documentos adicionais de modo a comprovar as
informações escrituradas, muito menos a origem dos depósitos.
Ou seja, tanto o “Livro Caixa 2009”, como o “Relatório de Movimentações Financeiras
2009”, não comprovam a origem dos depósitos, necessário para descaracterizar infração ao art. 42 da
Lei 9.430/96.
O terceiro documento acostado aos autos, “Relação de Apólice 2009” é
considerado pela Recorrente como principal documento, conforme pode ser visto nos trechos do
recurso transcritos abaixo:
“Com isso, o documento capaz de comprovar o vínculo entre seguradora, corretora e
cliente/segurado, é a apólice, sendo este o único meio probatório que demonstra a
diferença entre os depósitos bancários e valores que são apurados nos DIRF's das
seguradoras.” (Griffou-se)
Essa “Relação de Apólice 2009”, que consiste basicamente em tabelas com a relação de
apólices emitidas pelas seguradoras com as seguintes informações:

O julgamento de primeira instância já havia analisado essas tabelas:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

(...) além de tabelas denominadas “Relação das Apólices Emitidas Pelas Companhias”
(fls. 532 a 708). Da análise de tais tabelas, verificou-se que:
a) os prêmios de seguro referentes às apólices da “PORTO SEGURO – RAMO
VIDA” não possuem valores;
b) algumas apólices relacionadas à “PORTO SEGURO – RAMOS
ELEMENTARES ” foram canceladas;
c) alguns prêmios de seguro relacionados às apólices da “PORTO SEGURO –
RAMO AUTOMÓVEIS” não possuem valores.
Feitas estas observações iniciais, os valores individuais informados como sendo de
prêmios de seguros pagos pelos segurados à Impugnante, a serem repassados às
companhias seguradoras, foram consolidados mensalmente, conforme detalhado nas
tabelas abaixo:

Ocorre que as informações presentes nessa “Relação de Apólice 2009”, não
apresentam correlação com os extratos bancários, não contem a identificação clara de cliente, não serve
como comprovante de pagamento efetuado pelo segurado ou mesmo a transferência de valores para as
companhias seguradoras.
A Recorrente afirma que com as informações da “Relação de Apólice 2009” seria
“completamente exequível” o confronto entre os valores dos contratos e os depósitos bancários.
“Pode ser verificado que a Recorrente recebeu a primeira parcela de pagamento ou
mesmo o valor integral da apólice, repassando integramente o montante recebido à
companhia seguradora responsável por emitir a apólice. Inclusive, tal documento foi
demonstrado pelo livro de registro de apólices e a identificação individualizada de
cada contrato realizado entre as seguradoras e segurados que sã intermediados pela
Recorrente, sendo completamente exequível verificar o valor de cada contrato e
confrontá-los com depósitos bancários da Recorrente.” (Griffou-se)
Então por que não o fez e apresentou a fiscalização ou mesmo na impugnação?
Será porque, como afirma a Recorrente no Recurso: “a prática comercial da
atividade de prestação de serviços de corretagem de seguros dificulta a análise e prestação das
informações”?
A autuação teve por base o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que estabeleceu uma presunção legal de que caracterizam omissão de receita a existência de
valores creditados em conta de depósito junto a instituição financeira em relação aos quais o
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove com documentação hábil e idônea a
origem dos recursos.
O efeito prático da presunção legal é a transferência ao sujeito passivo o ônus da
prova quanto à origem dos recursos movimentados, de modo que a partir do momento em que
caracterizada a presunção, cabe ao contribuinte a prova de que os depósitos não têm origem em
receita ou, se receita, não são tributáveis ou já foram oferecidas à tributação.
Que se observa no presente caso é que a fiscalização conseguiu, através da lista de
depósitos bancários, regularmente encaminhados via intimação fiscal ao contribuinte, provar a
existência do fato previsto no art. art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo suficiente e necessário para
subsunção da supracitada presunção.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o fato presumido pela lei não ocorreu.
A tese principal da Recorrente consistia na alegação de que parte dos depósitos
bancários teriam sido transferidos para as Companhias Seguradoras, em função de peculiaridades
da atividade de corretagem de seguro.
Sendo os depósitos à crédito em contas bancárias mantidas pela empresa uma
presunção legal de receitas e a sua não comprovação considerada uma omissão, a única forma
que a Recorrente tinha para provar seria a apresentação detalhada e de forma individualizada de
cada operação financeira, conforme listagem de depósitos encaminhada pela fiscalização.
O caminho do dinheiro deveria ser provado pela Recorrente, ou seja, deveria
comprovar de que maneira se desenvolveu as operações financeiras a partir do ingresso do
recurso financeiro, identificando o depositante (nome, CPF, n° do contrato, n° da apólice, por
exemplo) e em seguida apresentar o comprovante de que parte ou a totalidade do recurso foi
repassado para Companhia Seguradora.
Os documentos apresentados que, insistentemente, a Recorrente alega que
cumpririam as exigências da fiscalização, apresentam informações sem compatibilidade de
valores e datas com os extratos bancários, relatórios internos de movimentação financeira ou
simples planilha com informações genéricas relacionadas a apólices, não obtiveram êxito em
comprovar que a origem dos depósitos não é uma receita, ou se fosse receita, seria não tributável
ou já houvesse sido oferecida à tributação.
Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.

Da multa de ofício no percentual de 75%
Sobre a multa de ofício no percentual de 75% presente no inciso I do artigo 44 da
Lei 9430/97, a alegação de que esta multa afronta ao preceito constitucional que veda a
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

utilização de tributo com efeito de confisco, convém dizer que reclamações desta natureza não
cabem sua apreciação nas instâncias administrativas.
Não resta dúvida que a CF no seu art. 150, inciso IV veda a utilização de tributo
com o efeito de confisco, contudo essa limitação é direcionada aos legisladores, limitando o
poder de tributar, ou seja, cabe ao legislador determinar valorar de modo a cumprir a
determinação constitucional.
Em um segundo plano, o poder judiciário pode ser instado a verificar a aplicação
do preceito constitucional, seja no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das
leis.
Dessa forma, não cabe a administração tributária deixar de aplicar ou negar a
vigência de uma lei editada dentro de um processo legislativo válido.
No caso da multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, a autoridade autuante deve
aplicá-la nas situações em que se constate a falta de pagamento ou recolhimento de
imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício, não tendo a subjetividade de deixar
de aplicar ou mesmo reduzir o percentual, de modo a cumprir um dos objetivos desta penalidade
que consiste em desestimulo ao inadimplemento das obrigações tributárias.
Por fim, foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária, tendo essa
questão, inclusive, objeto de súmula no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721952/2012-93

Fl. 816
DF CARF MF
Original